Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEITADA. DÉBITOS DESCONTADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. PROVENIENTE DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. O recurso. apelação objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de conhecimento para confirmar tutela antecipada deferida em agravo de instrumento, determinando a limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente da autora ao percentual de 25% sobre as verbas remuneratórias creditadas.

II – Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença violou o princípio da congruência (decisão extra petita) ao limitar descontos em conta corrente quando o pedido inicial seria restrito à folha de pagamento; (ii) saber se estão presentes os requisitos para o ajuizamento da ação, especialmente por não apresentar nenhum argumento para fundamentar a ocorrência da teoria da imprevisão; (iii) saber se é cabível a limitação dos descontos bancários em conta corrente quando configurado o comprometimento da quase totalidade da renda salarial do consumidor.

III – Razões de decidir
3. A preliminar de sentença extra petita foi afastada, pois a petição inicial requereu expressamente a limitação dos descontos tanto na folha de pagamento quanto em conta bancária, inexistindo extrapolação dos limites do pedido.
4. Quanto à alegação de falta de requisitos para propositura da ação, no caso, o pedido atende aos requisitos legais, tendo sido fundamentado no excesso dos descontos e na violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, não havendo vício que comprometa a propositura da ação.
5. A limitação dos descontos, determinada na sentença, é medida proporcional diante da demonstração da concessão indevida de crédito, sendo necessário assegurar a subsistência da consumidora e seus dependentes, especialmente quando os descontos superam a quase totalidade dos rendimentos da apelada.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É admissível a limitação judicial dos descontos bancários incidentes sobre verbas de natureza alimentar creditadas em conta corrente, quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, haja vista que a renda é retida em sua quase totalidade, caracterizando ofensa à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, 7o, X; CC, art. 422; CPC, arts. 2o, 141, 322, 492; CDC, arts. 2o e 3o; LC no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1775682, 07259477420228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023.; Acórdão 1703788, 07028631320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023.